Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-85.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INSUBSISTENCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AÇÃO EXCLUSIVA DO HOSPITAL. VIOLAÇÃO DO CONTRATO DE INTERNAÇÃO.
1. Tendo o recurso de apelação atacado de maneira direta os fundamentos da sentença hostilizada, tem-se por satisfeito o princípio da dialeticidade recursal.
2. O autor, em razão de problemas cardíacos, foi internado no hospital demandado, onde permaneceu por certo tempo em UTI e foi necessária a realização de cateterismo cardíaco. 2.1. No contrato de internação, restou convencionado que somente seriam cobrados diretamente do paciente ou do responsável os itens ou procedimentos não autorizados pelo plano de saúde. 2.2.Todos os gastos decorrentes da internação do autor foram autorizados pelo plano de saúde réu, que, no entanto, demorou a efetuar o pagamento ao hospital. 2.3. Em razão da demora, mais de um ano depois da última autorização, o hospital réu, ao arrepio do contrato celebrado ao tempo da internação, cobrou do autor o crédito total e inscreveu seu nome nos serviços de proteção ao crédito. 2.4. Assim, a inscrição do nome do autor nos serviços de proteção ao crédito se deu por ação única e exclusiva do hospital, que é quem deve compensar os danos morais suportados pelo autor. 2.5. Contudo, como não houve recurso por parte do autor com relação ao capítulo da sentença pelo qual foi excluída a responsabilidade do hospital demandado pela inscrição indevida do nome no SERASA, a proibição da reformatio in pejus impede a condenação do nosocômio quanto a essa responsabilidade.
3. Recurso conhecido e provido.